Tribunal: TJES
Processo: 0021502-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente; Licença por Acidente em Serviço; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021502-02.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SANTOS

APELADO: INSTITU PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ES IPAJM e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que
o órgão julgador
deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021502-02.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA SANTOS

EMBARGAD
O
S
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA SANTOS
contra v. acórdão (id. 5550670) que, nos autos da
Apelação
Cível
,
à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto contra o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e

o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões
(id.
5757983
),
o
E
mbargante
sustenta

a existência dos vícios de contradição e omissão, posto que o acordão
se
baseou exclusivamente no laudo pericial, que
padece dos mesmos vícios
retrocitados

no que se refere às
condições insalubres do ambiente de trabalho do embargante.

Aduz que o acórdão objurgado não analisou teses relevantes apontadas na apelação, deixou de analisar as provas documentais relacionad
a
s aos laudos médicos psiquiátricos particulares, além de não ter fundament
ad
o
acerca d
a tese de cerceamento de defesa
pela ausência da prova testemunhal.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão
objeto deste recurso
(
id.

5550670
)
:

“
[...]

O
recorrente
defende
a ocorrência de cerceamento de defesa, eis
que o magistrado a quo julgou o processo sem a
que fosse possibilitada a produção d
a prova testemunhal,
daí porque
requer a decretação da nulidade da sentença.

Ocorre que
a discussão apresentada nos autos demanda análise
de provas documentais, em especial a
pericial,
eis que se trata
de controvérsia
inerente à
existência
ou não
de nexo causal entre o trabalho
desenvolvido pelo recorrente
e a doença que o aposentou por invalidez.
(grifei)

De início
,
vejo que, deferida a produção da prova pericial,
fo
i
oportunizad
o

à
s partes a
apresentação
de quesitos,
o
que foi feito pel
o

recorrente

(
fls. 235/236
) e
pel
o
s

recorridos
(fls.
238/239
e
241
).

Após a
juntada
do laudo pericial (fls.
253/255v.
),
foi
novamente oportunizada a manifestação d
o

apelante
(fls.
258/263
)
e
d
o
primeiro
apelado
(fls.
265/266
),
sendo, i
nclusive, apresentado laudo complementar
pelo expert
(fls.
272
).

Ainda, fora realizada nova perícia complementar,
por outro perito nomeado pelo juízo,
sendo
oportunizad
a
a
apresentação
de quesitos,
o
que foi feito pel
o

recorrente

(
fls. 287/288
) e
pel
o
primeiro apelado
(fls.
29
1/
293
).

Após a apresentação do laudo pericial,
foi
novamente oportunizada a manifestação d
o

apelante
(fls.
341/345
)
e
d
o
s

apelados
(fls.
348 e 352
),
com a apresentação de
laudo complementar diante das indagações
feitas
(fls.
357/358
).

Por sua vez, a
assistente técnica do IPAJM apresentou manifestação em concordância com o último laudo pericial proferido (fls. 349/350).

Com base nesses elementos
,
vê-se que fora possibilitado às partes não somente requerer ou acompanhar o desenvolvimento da prova pericial, como
também influir diretamente na sua produção, o que evidencia a clara observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa,

de modo que
não

há
que se falar em cerceamento de defesa.

De mais a mais
, por disposição expressa
do Código de Processo Civil (CPC, art. 371), cabe ao magistrado, c
omo destinatário da prova processual, indeferir as provas inúteis e desnecessárias,
o que reforça ainda mais a inexistência do alegado excesso de prazo
.

(grifei)

[...]

E
m
que pese os argumentos trazidos pelo recorrente, a
análise dos autos não
conduz à existência de elementos que justifiquem a reforma da sentença
.

Isso porque, a
conclusão da
prova pericial acerca da
existência d
e Transtorno Depressivo Recorrente e Transtorno de Humor,
sendo esta a
causa
d
a aposentadoria por invalidez
do apelante
,
por si só,
não
deixa evidente a
imediata
existência de nexo causal
entre as doenças e
a atividade laboral
.

Prova disso, é a conclusão alcançada pelo referido laudo pericial, segundo o qual:

[...] Não existem elementos técnicos de convicção que permita fazer o estabelecimento de nexo ocupacional da doença com as atividades do trabalho.

O requerido apresenta incapacidade laborativa definitiva, considerando a característica recorrente dos sintomas (fls. 337).

[...
]

Muito
embora tenha
o recorrente trazido em sua defesa argumentos no sentido de que recebeu excessivas
cobranças, sobrecarga de trabalho e estresse
em seu local de trabalho
, não restou demonstrado que tais fatores tenham efetivamente
contribuído para a piora do seu
estado de saúde.

Ao contrário do narrado
, o laudo pericial concluiu
pel
a inexistência de causalidade, bem como informou que os transtornos “podem ser desencadeados por alguma vivência traumática, mas, via de regra, surgem sem uma causa vivencial aparente” (fl. 330).

Com base nisso
,
não demonstrada a existência de elementos seguros e robustos a ponto de evidenciar
o liame causal entre a função laborativa desenvolvida pelo recorrente e os danos por ele sofridos, não há que se falar na imputação aos recorridos do dever de indenizar.
(grifei)

[...]

”

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

O julgamento está em conformidade com
a
tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral
:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 19/09/2023

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.